Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade. Art. 307 do CP. Recurso do Ministério Público. Dosimetria. Consequências do crime que extrapolam o tipo penal. Reconhecimento. Pena-base fixada acima do critério de 1/6 sobre a pena mínima com três circunstâncias judiciais. Discricionariedade vinculada do julgador. Ausência de parâmetro matemático obrigatório. Quantum mantido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80938910).
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à dosimetria da pena, sob o argumento de que a circunstância judicial das consequências do crime foi indevidamente considerada inerente ao tipo penal, não obstante, no caso concreto, os efeitos da conduta tenham extrapolado o resultado ordinário, haja vista que a vítima foi indevidamente identificada como autora de infração penal, tendo sido intimada a comparecer em audiência criminal por fato que não praticou, além de sofrer reiteradas violações decorrentes do uso indevido de seus dados pessoais pelo recorrido ao longo de anos, o que lhe acarretou graves prejuízos de ordem pessoal, familiar e psicológica, razão pela qual defende a valoração negativa dessa circunstância, com a consequente exasperação da pena-base em patamar mais elevado.
4. Em contrarrazões, a Defesa aduz que não há fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, sustentando que a pretensão ministerial se baseia em pedido de exasperação desprovido de justificativa concreta e idônea, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, porquanto o magistrado sentenciante já fixou a reprimenda de forma adequada às circunstâncias do caso.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 81577785).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória deve ser mantida ou reformada quanto à dosimetria da pena, especialmente no que concerne à valoração negativa das consequências do crime na primeira fase.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia (ID 80938836) que o réu foi conduzido à 15a Delegacia de Polícia por suposta prática de ameaça e desacato contra agentes de segurança do Metrô, na Estação Ceilândia Centro, em 21 de julho de 2021. Segundo consta, o acusado atribuiu a si a identidade de seu meio-irmão, fornecendo dados qualificativos deste à autoridade policial, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar responsabilização penal. A exordial acusatória descreve, ainda, que em razão dessa conduta, W.d.A. figurou indevidamente como autor do crime de desacato então em apuração nos presentes autos, até que, em audiência, esclareceu que seu irmão paterno, ora denunciado, mais uma vez havia se valido de seus dados pessoais para ocultar sua verdadeira identidade ao cometer infrações penais.
8. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo Laudo de Perícia Papiloscópica, pelo Memorando no 372/2023-II (ID 80938841) e pelo depoimento do meio-irmão, que relatou sofrer há dezesseis anos as consequências do uso indevido de sua identidade pelo réu, tendo sido inclusive preso em uma das ocasiões.
9. A sentença condenatória valorou negativamente os maus antecedentes e a conduta social do réu, fixando a pena-base em 5 meses de detenção, e aplicou a agravante da reincidência na segunda fase, totalizando 5 meses e 25 dias de detenção. O Ministério Público sustenta que as consequências do crime extrapolam as normais ao tipo penal, porquanto a conduta causou efetivo prejuízo à vítima, que figurou indevidamente como autora de crime, sofreu constrangimentos de ordem pessoal e jurídica e chegou a ser presa injustamente em razão do uso reiterado de sua identidade pelo réu ao longo de dezesseis anos. Trata-se de circunstância judicial autônoma (art. 59 do CP), distinta dos maus antecedentes e da conduta social já valorados na sentença, que diz respeito ao desvalor do resultado concreto da conduta, isto é, ao dano efetivamente suportado pela vítima para além daquele inerente ao tipo penal.
10. O tipo penal do art. 307 do Código Penal tutela a fé pública e pressupõe a mera atribuição de falsa identidade, sem exigir resultado naturalístico. Quando as consequências concretas extrapolam o desvalor inerente ao tipo, é legítima sua valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial autônoma (art. 59 do CP), ontologicamente diversa dos maus antecedentes e da conduta social.
11. No caso, a vítima relatou em juízo ter figurado indevidamente como autora do delito de desacato apurado nestes autos, tendo sido intimada para comparecer a audiência criminal. Relatou, ainda, sofrer há dezesseis anos as consequências do uso reiterado de sua identidade pelo réu, com detenção indevida, cancelamento de documentos, rompimento de vínculos familiares e agravamento de quadro psíquico, sendo pessoa com deficiência. Conquanto parte dessas consequências se refira a episódios anteriores ao fato objeto destes autos, a circunstância de a vítima ter figurado como investigada por crime que não cometeu neste processo específico já extrapola as consequências normais do tipo penal.
12. Todavia, a majoração da pena-base pretendida pelo Ministério Público já se encontra contemplada na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021). O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) comina pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Aplicando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa, obtém-se fração de 15 dias por vetorial. Com três circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e consequências do crime), o acréscimo seria de 1 mês e 15 dias sobre o mínimo legal, resultando em pena-base de 4 meses e 15 dias. A sentença fixou a pena-base em 5 meses de detenção, patamar superior ao que resultaria da aplicação do critério de 1/6 com três vetoriais, de modo que a inclusão das consequências do crime como terceira circunstância desfavorável não implica necessidade de majoração do quantum.
13. Não se vislumbra, outrossim, desproporcionalidade na dosimetria a justificar correção de ofício. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais para o aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade vinculada conferida pela norma legal ao magistrado (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF). O critério implicitamente adotado pelo juízo sentenciante situa-se dentro do intervalo admitido pela jurisprudência (entre 1/6 da pena mínima e 1/8 do intervalo), razão pela qual a pena-base de 5 meses de detenção deve ser mantida.
14. Mantém-se o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência do réu, nos termos da Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para incluir, na fundamentação da dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime como terceira circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), mantido o quantum da pena-base em 5 (cinco) meses de detenção e a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
16. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 307.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269; AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.